Tribunal: STF
Processo: HC 267759
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Instituto Codhes em favor de Almir Garnier Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e demais ministros que compõem a Primeira Turma. 
Sustenta-se, em síntese, a nulidade da certificação do trânsito em julgado e consequente execução da pena, mesmo diante de vícios insanáveis e nulidades absolutas nos autos da ação penal. 
Aduz o impetrante que a supressão dos embargos infringentes ora interpostos implica em nulidade absoluta por cerceamento de defesa, supressão de instância recursal obrigatória, violação ao devido processo legal, entre outros. 
Requer, ao final: 

“1.O conhecimento do presente Habeas Corpus, porquanto preenchidos todos os seus pressupostos constitucionais e legais, inclusive diante do trânsito em julgado meramente aparente; 
2.O deferimento integral da ordem, para fazer cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente; 
3.A declaração de nulidade absoluta do acórdão condenatório, em razão da supressão ilegal dos embargos infringentes, em frontal violação ao art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como aos arts. 5º , LIV e LV, da Constituição da República; 
4.O reconhecimento expresso da inexistência de trânsito em julgado válido, por ausência de exaurimento regular das vias recursais legalmente asseguradas; 
5.A cessação imediata da execução penal, com a consequente restauração do status libertatis do paciente; 
6.A determinação de processamento dos embargos infringentes e de nulidade, como impõe a lei, com a reabertura da via colegiada própria para apreciação do voto divergente favorável ao réu;
 7.Subsidiariamente, caso não se entenda pela cessação imediata da execução, a substituição da custódia por medidas não privativas de liberdade, nos termos da Constituição, da legislação infraconstitucional e das propostas institucionais detalhadamente apresentadas nesta impetração, inclusive com fiscalização rigorosa e controle jurisdicional integral; 
8.O reconhecimento formal da grave injustiça institucional perpetrada contra o ex-Comandante da Marinha do Brasil, com os efeitos simbólicos, hierárquicos e estratégicos dela decorrentes, como elemento adicional de reforço à necessidade de correção do julgado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a impetração da ação mandamental de habeas corpus independe da outorga de procuração, podendo qualquer do povo, mesmo que não seja advogado, deduzir em juízo, em nome próprio ou alheio, pretensão jurídica concernente à liberdade de locomoção.
Não obstante, verifico que o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.
Desse modo, tenho por incognoscível a pretensão ora deduzida.
Nesse sentido, anoto precedente do Plenário desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO PACIENTE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, §3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.  2. Não conhecimento do habeas corpus.” (HC nº 186.297/DF, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/7/2020).
Reproduzo, por oportuno, trecho do voto proferido pela Ministra Rosa Weber no caso em apreço:

“Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do acusado, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.”

No mesmo diapasão: HC nº 171.442/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/2019; HC nº 133.460/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/3/2016; HC nº 75.347/MG, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 11/12/1997, v.g.
Ante o exposto, nos termos do art. 192, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus. 
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de publicação da presente decisão. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente